Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o pagamento do preparo recursal foi comprovado no prazo legal; e (ii) saber se é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, a contradição alegada pelo autor não ocorreu, porquanto no item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado acerca da ausência de comprovação do pagamento do preparo, configurando a deserção recursal, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e dos arts. 11, XIII, e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entendida como a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
6. Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). E segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
7. Destarte, considerando que o proveito econômico obtido pelo autor foi de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o vício apontado pela ré deve ser sanado para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados e embargos de declaração opostos pela ré acolhidos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42 e 48; CPC, arts. 85, § 8o e 1.022; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 11, XIII, e 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023; Tema Repetitivo 1076 do STJ.